Tribunal: TJDFT
Processo: 0722986-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722986-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PABLO ANDRE ARAUJO DA FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente PABLO ANDRE ARAUJO DA FONSECA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 306, §1o, II, e art. 308 do CTB. Em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Aduz que a decisão que fixa a fiança deve acarretar a imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o seu recolhimento, pois a manutenção da pessoa presa impossibilita que ela pague a fiança por conta própria. Argumenta que o paciente é hipossuficiente, devendo haver a isenção do pagamento da fiança. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, relaxando-se a prisão. Subsidiariamente, pugna pela isenção do recolhimento da fiança. No mérito, requer a confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. O artigo 319 do CPP, por sua vez, elenca as hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão. Dentre elas está prevista a fiança, no inciso VIII, in verbis: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: [...] VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; Rodrigues, narrou que (ID. 59836468 - Pág. 36): A fiança pode ser dispensada ou reduzida em até dois terços se evidenciada a pobreza do réu e a impossibilidade de arcar com tal ônus, como dispõe o art. 325, § 1o, incisos I e II[2], e o art. 350[3], ambos do CPP. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante após envolver-se em acidente automobilístico no dia 03/06/2024. O policial condutor do flagrante narrou que (ID. 59928612 - Pág. 29): É o comandante da guarnição prefixo no 3370 do 2o BPM/PMDF. Na data de hoje, por volta das 01h20, durante patrulhamento de rotina na região conhecida por "Chaparral", no momento em que passava pela QNL 18, foi surpreendido pelo motorista do VW/POLO, cor branca, placa LMS2E44-DF, que, de maneira imprudente e irregular, executou uma manobra de "cavalo de pau" exatamente na frente de sua viatura. De imediato, deram voz de parada ao motorista, acionando a sirene e o rotorlight. No entanto, o motorista não obedeceu ao comando, e deixou o local em altíssima velocidade em direção QNL 16, via 31, local onde perdeu o controle do automóvel, invadiu a calçada e colidiu com o muro e portão da casa de RENAN JOSPES ALVES, no citado endereço, situada na QNL 16 VIA LN 31 LOTE 42 CASA 02, Taguatinga. O motorista ainda tentou evadir-se correndo, porém levou alguns tombos na fuga, quando desistiu e deitou-se ao chão. Ao ser abordado, de pronto verificaram que o motorista, identificado posteriormente como PABLO ANDRÉ ARAUJO DA FONSECA, apresentava sinais de embriaguez, tais como odor etílico, olhos vermelhos, alteração comportamental (bastante agitado), fala pastosa e andar cambaleante. Confessou ter feito uso prévio de bebida alcóolica. Diante de leves lesões sofridas, foi encaminhado à Hospital Regional da Ceilândia (GAE 28943681), onde foi prontamente atendido e liberado, tendo inclusive vomitado no local. No local e no interior desta Central de Flagrantes, recusou-se a realizar o teste de embriaguez com uso de etilômetro, motivo pelo qual lavrou-se o competente TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. Por tudo isso, deu-lhe voz de prisão e o informou de seus direitos. O veículo, por não ostentar pendência administrativa, foi entregue aos familiares do autuado (WESLEY ALVS CHAVES, cunhado, na presença dos pais do autuado) que compareceram ao local do acidente juntamente com os itens em seu interior. Nesta Delegacia, verificou-se, ainda, a existência de MANDADO DE PRISÃO em seu desfavor expedida pelo Tribunal do Juri de Taguatinga (PRISÃO PREVENTIVA). O paciente, na delegacia, informado dos seus direitos, disse que “só quer dormir”, adentrou a cela e deitou-se (ID. 59928612 - Pág. 29) Renan Josper Alves, vítima, disse que estava no interior de sua residência quando escutou um impacto muito forte. Ao verificar o que havia ocorrido, percebeu que um veículo havia adentrado no lote, derrubado um pedaço do muro de alvenaria e danificado o portão de ferro da residência. Logo após, policiais militares compareceram no local e informaram que uma pessoa, tentando fugir da abordagem policial, havia provocado o acidente. Diante disso, se deslocou para Delegacia (ID. 59928612 - Pág. 29). O Juízo da Audiência de Custódia, ao ponderar que não houve requerimento de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerou impositiva a concessão da liberdade provisória, fixando o pagamento da fiança de R$ 1.000,00. O artigo 350 do CPP dispõe que, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso. O habeas corpus exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca, competindo ao impetrante instruí-lo adequadamente e de plano. Compulsando os autos, verifica-se que não foram carreados aos autos qualquer prova sobre a situação econômica do paciente, o que afasta a aplicação do art. 350 do Código de Processo Penal, que exige a verificação da situação econômica do preso. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.000,00, POSTERIORMENTE REDUZIDO PARA R$ 334,00. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Na espécie, o Juízo a quo fixou a fiança em R$ 1.000,00 (mil reais) e depois a reduziu para R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais), ou seja, em valor inferior ao mínimo legal de 01 (um) salário mínimo - previsto no inciso I do artigo 325 do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima abstrata cominada ao crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica não é superior a 04 (quatro) anos. 2. O § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 3. Não obstante, as alegações acerca da insuficiência econômica do paciente estão desprovidas de respaldo documental, razão de inviabilizar a dispensa da fiança. Ademais, o artigo 326, caput, do Código de Processo Penal, dispõe que, "para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento". 4. Dessa forma, considerando a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna (salário de R$ 1.000,00) e vida pregressa do acusado (condenações definitivas pelos crimes de lesões corporais, por duas vezes, e ameaça, roubo, furto, além de que estava em cumprimento de pena em prisão domiciliar) e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade (inúmeras lesões sofridas pela vítima), não se vislumbra razão plausível para dispensar a fiança. 5. Ordem denegada, mantendo-se a fiança no valor de R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais). (Acórdão 1044510, 20170020182422HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: 133/136) HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA. VALOR ADEQUADO. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ARTIGO 326, DO CPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A dispensa ou redução da fiança, em razão de situação de hipossuficiência econômica que impeça o autuado de arcar com o pagamento da contracautela exigida, nos termos do artigo 325, § 1o, c/c artigo 350, ambos do CPP, está sujeita à verificação do juiz, à luz do caso concreto, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas. 2. No caso, a fiança foi estabelecida em consonância com o art. 326, do CPP, e sua redução ou isenção pela via estreita do habeas corpus se mostra inviável, especialmente pela não comprovação da alegada condição de miserabilidade. 3. Ordem denegada. (Acórdão 978134, 20160020406482HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 89/94) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. VIA ESTREITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGREGAÇÃO MANTIDA. O Habeas Corpus é ação constitucional de cognição sumária, que exige prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante demonstrar, de plano, a ilegalidade aduzida. Ausente a demonstração acerca da alegada hipossuficiência, resulta inviável a almejada liberdade provisória, com isenção de pagamento. As circunstâncias do caso evidenciam a necessidade de compromissar o paciente com os atos processuais, mormente diante dos graves desdobramentos do delito, praticado em via pública, na condução de veículo automotor, quando o paciente apresentava concentração de 1,24mg/l de álcool por litro de ar alveolar expelido dos pulmões (fl.15v), destacando que o valor arbitrado não se mostra excessivo, por ser inferior ao valor de um salário mínimo vigente, bem como o fato de paciente ter reiterado na prática do delito. (Acórdão 951893, 20160020245444HBC, Relator: ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/6/2016, publicado no DJE: 6/7/2016. Pág.: 257/272) Portanto, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal que enseje a concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.